Tribunal: TJDFT
Processo: 0716949-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF, negou provimento ao recurso mantendo a improcedência de seus pedidos iniciais. Pugna em suas razões a inaplicabilidade do tema à sua situação fática, ressaltando que o Acórdão é contraditório com decisão proferida no STF.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão recorrido já apresentou os fundamentos que esclarecem a aplicação do tema 864 ao caso concreto, sendo que as decisões monocráticas/dos órgãos fracionários juntados em sede de embargos não possuem efeito vinculante, tampouco possuem a força necessária para afastar o caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral pelo plenário do STF.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.